Tribunal: STF
Processo: Rcl 64208
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 30.11.2023 por Flávio Evangelista de Souza, Fábio Evangelista de Souza, Fagner Evangelista de Souza, Joel de Souza, Wigor Brito de Souza e Edmilson Borges de Sousa contra ato do juízo da Vara Única da comarca de Pacajá/PA, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal ao não analisar o pedido da defesa para que fosse instada a autoridade policial a apresentar “qualquer procedimento”, “em especial IPL”, relativo às vítimas de homicídio e tentativa de homicídio imputados aos reclamantes.



    2. Os reclamantes narram tratar-se, “na origem, de ação penal da competência do Tribunal do Júri, que imputa aos pacientes a morte de WELITON CHEYRLLIS SILVA DE SOUZA, e tentativa de homicídio em relação a MARCOS LEANDRO SILVA FERREIRA; (Denúncia em anexo)



    Em 07/08/2023 foi recebida a denúncia, determinando a citação dos acusados para responder à acusação. (...)



    Em 10/08/2023, os pacientes espontaneamente, independentemente da citação, apresentaram resposta à acusação, ocasião em que requereram expressamente que fosse oficiada a Polícia Civil do Estado do Pará para que apresente qualquer procedimento referente ao WELITON CHEYRILLIS SILVA DE SOUZA, RG nº 6358414 em especial o IPL cidade de Parauapebas conforme processo nº 0006123-29.2020.8.14.0040, bem como em nome [de] MARCOS LEANDRO SILVA FERREIRA qualificado no IPL/Pacajá nº 00161/2023.100128-0 para que instruísse os autos de origem. (...)



    Ao analisar a resposta à acusação, o juízo reclamado designou data para realização de audiência de instrução e julgamento e não analisou o pedido feito pela Defesa. (...)



    Em 01/11/2023 foi aberta a audiência de instrução e julgamento, que não foi realizada a pedido do Ministério Público, tendo sido redesignada. (...)



    Após, em 02/11/2023 a Defesa reiterou a necessidade de instruir o feito com os elementos de prova anteriormente requeridos e não analisados pelo juízo. (...)



    Em 23/11/2023 foi requerido pela Defesa a redesignação da audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 24/11/2023, pedido este novamente feito em audiência, para que seja oficiada a Polícia Civil do Estado do Pará, para juntar os procedimentos em curso ou apurados em nome das vítimas, para fundamentar tese defensiva, requerimento que foi indeferido pelo juízo, que manteve, assim, o ato em franco prejuízo a Defesa. Na ocasião, foi ouvida a vítima MARCOS LEANDRO SILVA FERREIRA com irresignação defensiva que consta em ata, cujo teor ainda não foi juntado aos autos. (...).



    Se limitou o Juízo quando indeferiu o pedido a afirmar que entendia ser irrelevante a juntada dos procedimentos em nome das vítimas, porém que sabe da tese e das relevâncias das provas para ampla defesa é a defesa dos réus.



    Os pedidos insistentemente feitos pela Defesa não foram analisados pelo Juízo da Vara Única Da Comarca De Pacajá, ao menos para indeferi-los, não tendo até então sido expedido qualquer ofício com base nos elementos que são insistentemente requeridos nos autos de origem.



    Por estas razões, a Defesa ingressa em caráter de URGÊNCIA a presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, para reconhecer o cerceamento de defesa em razão da não análise dos pedidos feitos em resposta à acusação e por duas vezes reiterados nos autos, com a realização de audiência e oitiva da vítima à revelia do pleito defensivo, pugnando pela concessão de liminar para sustar a realização de nova audiência antes de apreciar os pedidos da Defesa, bem como para declarar a nulidade da audiência realizada em 24/11/2023”. 



    Alegam que a autoridade reclamada “indeferiu o pedido, ao entender que os elementos são dispensáveis e não imprescindíveis à defesa, ressaltando que o tribunal do júri possui procedimento segundo qual se presta a analisar a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, não importando elementos externos para o feito, não tendo após isso determinado quaisquer providências de modo a atender o pleito defensivo.



    Na ocasião a vítima MARCOS LEANDRO SILVA FERREIRA foi ouvida.



    Sendo assim, deixou de apreciar as questões preliminares suscitadas pela Defesa, o mérito e ainda indeferiu todos os pedidos de produção de provas dos pacientes, as quais demonstrariam ainda mais razões da sua inocência, bem como o álibi do dia dos fatos”.



    Sustentam que a “nulidade no presente caso reside no fato de que o magistrado, ao sequer analisar os requerimentos insistentemente feitos pela Defesa, caracteriza patente cerceamento de defesa, impossível ao direito processual penal brasileiro. Mais que isso, interfere nas teses defensivas, sobretudo por se tratar da hipótese negativa de autoria e que a existência de procedimentos e/ou investigações em nome das vítimas são capazes de demonstrar que as vítimas possuíam inimizades que lhes colocava em risco, o que possui o condão de colocar dúvida quanto a autoria em relação aos pacientes, sendo prova cabal”.



    Ressaltam que a defesa não tem “prerrogativa de requisitar à Polícia Civil que vasculhe seus sistemas e entregue nos autos todos os procedimentos em nome das vítimas, o que entende ser crucial para condução das perguntas a vítima e às demais testemunhas, visto que as perguntas serão pautadas e confrontadas com as provas que estão nos autos”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) LIMINARMENTE determinar o sobrestamento do processo de origem da Vara Única da Comarca De Pacajá, registrado sob o nº 0800762-03.2023.8.14.0069, até o julgamento do mérito do presente habeas corpus, suspendendo a audiência do dia 01/12/2023 e qualquer nova data, por desrespeito a Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal;



    (…) seja julgada procedente a presente reclamação, para que seja concedida aos pacientes a determinação de requisição pelo juízo de cópias de inquéritos policiais em curso ou já findados, em nome das vítimas, para consubstanciar teses defensivas relevantes, capazes de impor dúvida quanto a autoria delitiva, designando audiência de instrução e julgamento tão somente quando o feito for instruído com esses elementos de prova” (transcrição conforme o original).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se o juízo da Vara Única da comarca de Pacajá/PA teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual consta:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. Consta dos documentos que instruem este processo que os reclamantes foram denunciados pelo homicídio de Weliton Cheyrllis Silva de Souza e pela tentativa de homicídio de Marcos Leandro Silva Ferreira:



    “(...) Consta dos autos do IPL nº IPL 00161/2023.100132-9, que em 09/05/2023, por volta das 21h00min, no município de Pacajá, a vítima, Weliton Cheyrllis Silva de Souza, foi morto dolosamente, e contra Marcos Leandro Silva Ferreira ocorreu tentativa de homicídio, sendo a autoria dos crimes atribuída aos denunciados Joel de Souza, Flavio Evangelista de Souza, Fabio Evangelista de Souza, Fagner Evangelista de Souza, Edmilson Borges de Sousa, Wigor Brito de Souza, acima qualificados, pelos motivos abaixo aduzidos.



    A vítima Weliton morreu na casa de seu pai, por emboscada feita pelos criminosos acima qualificados, por motivos de vingança do crime de latrocínio ocorrido em 06/05/2023.



    Extrai-se do procedimento, que as vítimas eram moradores da zona Rural de Pacajá e que Weliton estava relacionado ao crime de latrocínio que havia ocorrido na semana anterior que ocasionou as mortes de Conceição Borges de Souza (sessenta e nove anos) com indícios de violência sexual e que, segundo apuração policial, possivelmente presenciou a morte de seu filho Eurivan Borges de Souza (trinta e nove anos) antes de sua morte. Além disso, os pertences da senhora foram subtraídos após os crimes, tendo sido uma Televisão da marca LG e um aparelho celular azul, que posteriormente foi encontrado nas posses de Weliton.



    A conclusão da relação entre os crimes, se deu justamente pelo fato de que Weliton estava com o celular que pertencia à vítima do latrocínio a senhora Conceição, demonstrando que fez parte do crime de latrocínio em algum grau.



    Nesse sentido, a outra vítima, que estava presente no momento dos disparos efetuados com objetivo de alvejar Weliton, Marcos Leandro Silva, conseguiu evadir-se do local mesmo tendo sido baleado no braço e na mão, escondendo-se em um rio e pela mata nas proximidades do fato pois continuou sendo perseguido pelo restante da noite.



    Dos autos da investigação extrai-se que o suposto motivo da morte de Weliton ocorreu por vingança pelo crime de latrocínio acima supra, sendo inclusive EDMILSON BORGES (Alcunha Goió) filho da senhora Conceição acima mencionada, que executou os disparos diretamente contra Weliton e ainda perseguiu Marcos Leandro pelo resto da noite.



    Ocorre que as vítimas do latrocínio eram parentes de Joel um fazendeiro influente na região, possivelmente o mandante e fornecedor das armas e munições do crime relacionado à Weliton. Ato contínuo, averiguou-se que os algozes fazem parte de uma mesma família muito dominante da região, pois além dos fatos acima relatados, também usurpam o poder do Estado quando investigam e punem outros fatos que consideram criminosos dentro daquela localidade.



    Inclusive, os moradores e a própria família das vítimas não se dispuseram a dar depoimentos muito menos a se identificarem pelo grande temor que a família causa aos habitantes da região”.



    6. Consta do ato reclamado, consistente na ata da audiência realizada pelo juízo da Vara Única da comarca de Pacajá/PA, autoridade reclamada, que, em 24.11.2023, a defesa dos reclamantes presente no ato “requereu a redesignação da audiência de instrução e julgamento em razão da ausência de documentos que foram anteriormente requeridos em resposta a acusação e petição, que fossem juntados aos autos, a saber, cópias das investigações registrados em nome das vítimas, por considerar imprescindíveis em relação a perguntas a serem feitas durante a instrução”. 



    do



    Consta dessa ata o qual constante o ato reclamado que, em seguida ao pedido da defesa, foi dada a palavra ao membro do Ministério Público, tendo a autoridade reclamada, na sequência, deliberado sobre o pedido da defesa de acesso aos documentos que afirmou serem imprescindíveis para sua atuação. Não há registro, naquela ata, o teor da decisão prolatada pela autoridade reclamada sobre o pleito da defesa, constando apenas o seguinte: “Sendo em seguida dada a palavra a RMP para manifestar-se acerca do pedido e na sequência o MM. Juiz passou a Deliberação sobre o pedido, estando o inteiro teor de seus depoimentos registrados individualmente em audiovisual através da ferramenta de videoconferência microsoft teams, juntando-se cópia aos autos”.



    Nestes termos, não há elemento para exame e afirmativa de não ter sido vedado o acesso pretendido pela defesa nemao menos, tendo sido indeferido, saber-se a fundamentação, estando, portanto, a presente reclamação deficientemente instruída. 



    7. Ademais, consta da ata da audiência realizada em 24.11.2023, apontada como ato reclamado, que esse ato processual prosseguiu com a oitiva da vítima sobrevivente, Marco Leandro Silva Ferreira, tendo sido suspensa a pedido da própria defesa dos reclamantes, em razão do “falecimento de um amigo pessoal” de um dos advogados, remarcando-se a continuidade do ato para do dia 1º.12.2023, às 9 horas, nestes termos:



    “(...) Encerrado o depoimento da vítima e antes de prosseguir-se as demais oitivas e ao interrogatório dos réus, o advogado da defesa pediu a palavra e solicitou a suspenção do ato, informando em audiência que havia naquele exato momento recebido a informação acerca do falecimento de um amigo pessoal e que com isso necessitaria se retirar da audiência urgentemente.



    Em seguida o MM. Juiz DELIBEROU: DESPACHO.



    1. Defiro o pedido do advogado da defesa dos acusados para suspensão do ato, tendo em vista a informação prestada pelo advogado Dr. RODNEY ITAMAR BARROS DAVID de que um amigo pessoal seu faleceu e que precisava se deslocar urgentemente para a cidade de Brasil Novo/PA a fim de ajudar nas providências para o velório. Determino a juntada de certidão de óbito e demais documentos que comprovem a alegação que deu causa à suspensão da audiência no prazo de 5 (cinco) dias.



    2. Remarco o ato para o dia 01/12/2023, às 09h00min”.



    Portanto, a audiência iria prosseguir com a continuidade da instrução, não tendo sido apresentada impugnação a essa continuidade, vindo a ser suspensa por outro motivo, que não eventual cerceamento do direito de defesa pela restrição do acesso a documentos.



    8. Não se demonstra, no caso, contrariedade à Súmula Vinculante 
n. 14 deste Supremo Tribunal, inexistindo evidência de que o acesso pretendido pela defesa tenha sido restringido, menos ainda sem motivação válida. 



    Ademais, pretende-se nesta reclamação acesso a “qualquer procedimento”, “em especial IPL”, relativo às vítimas de homicídio e tentativa de homicídio, imputados aos reclamantes, de forma genérica, não tendo sido especificado em que eventuais documentos contribuiriam especificamente para o exercício do direito de defesa. 



    De se anotar, ainda, que a reclamação está instruída com cópia de vários documentos relativos ao processo na origem, como a denúncia, as decisões interlocutórias relativas a pedidos de prisão apresentados no curso do processo e outros, demonstrando-se que a defesa dos reclamantes não parece estar comprometida.



    9. Para acolher as alegações dos reclamantes seria necessário averiguar a efetiva necessidade de acesso a eventuais documentos existentes e que afetariam a defesa, como por ela pretendido, e se os documentos, aos quais o acesso está disponível, não seriam aqueles necessários e suficientes para garantir o direito dos reclamantes, sendo mister, então, reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora